Tribunal: TJES
Processo: 5000185-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MILTON FELICIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000185-13.2022.8.08.0024

RECTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECDO.: MILTON FELICIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Boanerges Eler Lopes

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Parte Autora: A parte autora alega, em síntese, que recebia seu benefício previdenciário junto à CEF, sendo que em dezembro/2021 curiosamente tomou conhecimento da transferência de pagamento para o requerido, mesmo sem requerer. Busca com a presente ação o cancelamento da conta aberta junto ao requerido (agência 5929, conta nº 15355-8), retorno do pagamento para a CEF, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 14549334. 2. Tese do Requerido: Em defesa genérica, sustenta apenas que o INSS é o responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5000185-13.2022.8.08.0024, Requerente: MILTON FELICIO, Requerida: ITAÚ UNIBANCO S.A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO a Requerida: ITAÚ UNIBANCO S.A a obrigação de promover o cancelamento da conta aberta em nome do Requerente: MILTON FELICIO, sob a agência 5929, conta corrente 15355-8, sem a cobrança de qualquer tarifa ou encargo; e b) CONDENO a Requerida: ITAÚ UNIBANCO S.A a pagar indenização por danos morais ao Requerente: MILTON FELICIO no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. O que se observa, como bem narrado, é que o recorrente promoveu a abertura de uma conta em nome do autor sem comprovar sua solicitação (agência 5929, conta nº 15355-8), sequer colacionando aos autos comprovante de transferência do domicílio de pagamento do benefício previdenciário, o que trouxe, sem sombra de dúvida, grandes transtornos ao autor no momento em que se dirigiu à CEF, até então responsável por realizar o pagamento, para sacar seu benefício. Assim, o recorrente torna-se responsável por cancelar a abertura da conta realizada de forma indevida. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte do recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante do recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.